Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEI DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS ORAL E PERICIAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. REJEIÇÃO. MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MELHORA NOS RENDIMENTOS DA MÃE DOS ALIMENTANDOS. FIXAÇÃO EQUILIBRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Ainda que a Lei de Alimentos imponha a tentativa de conciliação das partes, o Magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação, cuja viabilidade deve ser examinada em cada caso concreto.
3. Se os autos demonstram que a audiência apenas retardaria o feito, diante da dificuldade de comunicação entre os genitores, não deve ser reconhecida a nulidade, mormente quando ausente prova do efetivo prejuízo às partes.
4. O d. Juízo a quo considerou que as provas pré-constituídas contidas nos autos se mostravam suficientes para a formação do convencimento dele, sendo desnecessária, portanto, a produção de outras. Ausência de cerceamento de defesa na hipótese em exame.
5. Embora a jurisprudência admita a quebra do sigilo bancário em determinadas ações judiciais, o deferimento desse tipo de medida, que invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais, o que não ocorre na hipótese, em que a capacidade financeira pode ser extraída da prova já coligida.
6. O implemento da maioridade no curso do processo não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, a qual, nos termos da Súmula no 358/STJ, exige o contraditório. E inexiste prova pré-constituída de que os filhos não necessitem de auxílio.
7. No momento do ajuizamento da ação, as necessidades dos filhos eram presumidas, de modo que o advento da maioridade não é capaz de causar impacto direto nesta ação.
8. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
9. A redução das condições financeiras do alimentante, seja por diminuição da renda ou aumento de despesas, não acarreta, por si só, a redução dos alimentos, a qual ocorre diante da demonstração de que as alterações são passíveis de afetarem a capacidade contributiva dele, o que não foi comprovado no caso em apreço.
10. Conquanto a mãe dos Réus tenha declarado receber salário mensal superior ao do Autor, os documentos que instruem os autos revelam que a movimentação financeira dela é bem inferior à do genitor dos Apelados, de modo que se mostra equilibrada a obrigação alimentar anteriormente ajustada.
11. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.